Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Coisa julgada. Alteração fática. Irrelevante. Situação jurídica consolidada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o título executivo judicial é inexequível em razão da alteração da realidade fática.
III. Razões de decidir.
3. As inovações fáticas ocorridas após o trânsito em julgado não alteram o conteúdo e os efeitos da sentença.
4. No momento do ajuizamento da ação, o demandante submete ao juiz uma relação jurídica, e é sobre ela que se forma a lide e se desenvolve a atividade jurisdicional.
5. As modificações de fato e de direito são relevantes à execução do julgado quando a relação jurídica é de trato continuado.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As inovações fáticas ocorridas após o trânsito em julgado não alteram o conteúdo e os efeitos da sentença, e não prejudicam a exequibilidade do título”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, inc. I.